Tribunal: TJDFT
Processo: 0745088-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745088-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da agravada, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, sob o fundamento de impenhorabilidade salarial. Em suas razões, o recorrente defendeu o cabimento da constrição de 10% da remuneração da executada, ou menos, requerendo, ao final, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que fosse deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravada, ou, subsidiariamente, 5% (cinco por cento). Na decisão de ID 65432375, restou deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos da executada, até a quitação integral da dívida. Por meio do Ofício de ID 65578084, o Juízo de primeiro grau noticiou o deferimento da suspensão do processo na origem até 08/04/2025, em virtude de acordo celebrado entre as partes. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o teor da irresignação recursal aviada no presente agravo de instrumento, não é mais o caso de conhecimento do recurso. Como visto, o objeto do presente era o deferimento da constrição salarial da parte executada/agravada, com vistas ao adimplemento do débito exequendo. Contudo, as partes celebraram acordo por meio do qual transacionaram o adimplemento da dívida em “25 (vinte e cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) cada uma, com a primeira vencendo ao dia 08/11/2024 e as demais aos dias 10 (dez) de cada mês subsequente” (ID 215218355 – autos originários), requerendo ao Juízo a suspensão do processo até a quitação total pela devedora. Nesse contexto, verifica-se que a pretensão de penhora do salário restou perdeu o objeto, ante o acordo extrajudicial firmado, inexistindo utilidade e necessidade da medida vindicada no presente. Cabe destacar que o processo executivo em trâmite na origem poderá ser retomado, caso haja inadimplemento do acordo, o que ensejará novos pedidos de diligência perante o Juízo, passíveis de revisão em segundo grau. Dessa forma, por não mais subsistir a necessidade de penhora do salário da executada para o adimplemento da verba exequenda, este agravo se encontra prejudicado, devendo ser revogada a decisão proferida no ID 65432375. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator